Tribunal: CARF
Processo: 10835.001057/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10835.001057/2009-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE VICENTE SCATENA MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 136/144) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006 (e-fls. 78/82), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 16.358,56.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/16), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 161/177):
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/08, alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001057/2009-11
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001057/2009-11

1) Forneceu à fiscalização os recibos colhidos dos profissionais médicos e outros
utilizados na DIRPF, os quais confirmaram a emissão dos recibos, dos valores lançados
e da prestação de serviços e que lançaram tais valores em suas declarações, não
prevalecendo as alegações da fiscalização;
2) Invocando o art. 372 do Código de processo Civil, não há no caso nem o mínimo de
indício de que não são fidedignos os documentos utilizados nas informações lançadas;
3) A legislação do Imposto de Renda não obriga o pagamento somente através de
cheques como pretende a autuação guerreada o que feriria o direito de propriedade e o
disposto no art. 212 da Lei n° 10.406/02 - NCCB e harmoniosamente o art. 97 do CTN;
4) O próprio Manual de preenchimento do Imposto de Renda Pessoa Física no item
Deduções comprovação dos pagamentos, p.55, Manual 2007 - ano-calendário 2006;
5) Não admitir o pagamento realizado em moeda corrente do país seria o mesmo que
afrontar a soberania Brasileira. Em tempos bicudos de CPMF a preferência era por essa
forma de pagamento;
6) Contrariamente às motivações da notificação de lançamento, o Conselho de
Contribuinte vem decidindo no sentido de dar guarida ao documento como prova da
existência da despesa médica. Cita Acórdãos;
7) Requer cancelamento da notificação de lançamento.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento recolhendo a parte incontroversa,
referente à dedução de despesa médica com plano de saúde pago a pessoa não
dependente, conforme documentos de fls. 73/76.
Portanto, o contribuinte impugna o valor referente a dedução indevida de despesa
médica no valor de R$ 15.800,00.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes da
efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
no litígio.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/11/2010 (e-fls. 189), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 25/11/2010 (e-fls. 191/207) reapresentando o
texto de sua Impugnação com os seguintes acréscimos:
- “Verifica-se ainda que a lei não especifica ou obriga que haja no recibo de
prestação de serviços médicos o local da prestação dos serviços, bem como resta evidente o tipo
de serviços que foram prestados, isto pelos profissionais gabaritados e obviamente tratando-se
de profissão regularmente habilitada somente podem exercer os serviços inerentes a tal.”
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001057/2009-11

- “De outra banda, é farta a documentação que deixa claro que o houveram tais
préstimos o que nos parece verdadeiro absurdo tal alegação de inidoneidade.”
- “Também chama-se a atenção para a questão levantada de que "deixam dúvidas
o recibos acostados". Ora deve haver é constatação de que não seriam verdadeiros (o que nega)
não glosa por dúvidas, posto que a fraude não se presume, se comprova.”

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme indicado na decisão recorrida, o contribuinte impugnou somente a
dedução indevida de despesas médicas de R$ 15.800,00 referente aos profissionais Márcia Telli,
Vanessa Macarini, Mirian Silva, Eduardo Milano e Juliana Kusahara.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou os valores em litígio por não ter
o interessado, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de cópias de
cheques ou extratos bancários com a identificação de saques coincidentes em datas e valores
com os recibos apresentados (e-fls. 50, 138/140). O Colegiado a quo manteve a infração apurada
por entender que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a
finalidade pretendida (e-fls. 165/177).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o recorrente não trouxe à sua defesa nenhum documento bancário com
o intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ele acostados, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados ou à presunção de
fraude, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001057/2009-11

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.838 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001057/2009-11

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital